Tribunal: TJMT
Processo: 1021872-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021872-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), TALITA GARCIA BILLIG - CPF: 063.083.151-33 (PACIENTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ADRIEL MACHADO PEREIRA - CPF: 113.605.231-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MACHADO FRANCO - CPF: 064.017.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 132.624.524-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES - CPF: 067.567.421-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA - CPF: 069.109.543-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES - CPF: 052.158.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BERTIEL FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON CAMARGO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
OPERAÇÃO POLICIAL.

MULHER PRESA PREVENTIVAMENTE. FILHOS MENORES. ART. 318-A DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada que decretou a prisão preventiva de mulher investigada por possível envolvimento com organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas, no bojo da “Operação Natal Antecipado”.

A paciente, mãe de dois filhos menores, foi apontada como operadora financeira do grupo criminoso e teve a prisão preventiva decretada com base em relatórios do GAECO/SINOP. A defesa requereu a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i)
verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva decretada; e
(
ii
) avaliar a viabilidade de sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, considerando a condição da paciente como mãe de crianças menores de 12 anos e a ausência de crime cometido com violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em relatórios que apontam a paciente como operadora financeira da facção “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas e lavagem de capitais, ao lado de seu companheiro.

2.
A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que,
ausentes violência
ou grave ameaça e crime praticado contra descendentes, é obrigatória a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres responsáveis por crianças menores de 12 anos, conforme o art. 318-A do CPP.

3.
A paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e é mãe de duas crianças em tenra idade, sendo a única responsável pelo cuidado e sustento dos filhos.

4.
Não há nos autos indícios de que a liberdade da paciente comprometa a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tampouco que o ambiente familiar seja inadequado ao convívio materno-infantil.

5.
A gravidade do crime, embora relevante, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que afastam a substituição da prisão, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.
A prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e outras
medidas cautelares a serem definidas pelo juízo de origem, mostra-se medida adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1
.

A prisão domiciliar deve ser concedida à mulher com filhos menores de 12 anos, quando não houver indício de crime com violência ou grave ameaça e ausente risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. A gravidade abstrata do delito imputado, sem fundamento concreto de risco à ordem pública ou à instrução criminal, não justifica a segregação cautelar. 3. A concessão da prisão domiciliar deve observar os critérios do art. 318-A do CPP, com possibilidade de imposição de medidas cautelares adicionais.

Dispositivos relevantes citados:
art.
282, §§ 4o e 5o,

312, 318, 318-A e 319, IX, do CPP; Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância).

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, 2a Turma, j.
em
20/02/2018; STF – HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em
09/01/2025; TJMT – N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j.
em
23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Juliano
Berticelli
em favor de
TALITA GARCIA BIL
LIG
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Criminal da Comarca de Sinop (MT), que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente.

Sustenta,
o impetrante, que a paciente foi presa preventivamente em 26.06.2025 no bojo da “Operação Natal Antecipado”, que investiga organização criminosa de grande porte.

Alega que a decisão foi de forma genérica, colocando a paciente em meio de 17 (dezessete) pessoas, cuja prisão foi decretada baseando-se em suposições pela gravidade do crime ou na suposta participação em organização criminosa.

Sustenta que
Utilizaram-se
da condição de seu esposo (preso recentemente através de mandado de prisão preventiva sob alegação e tráfico e novamente neste processo), para imputar o mesmo delito a ela, sem qualquer
indício
mínimo de participação nos fatos
.

Argumenta, ainda, que não há
periculum
libertatis
, ressaltando que é ré primária, trabalha como esteticista, possui bons antecedentes, residência fixa e, sobretudo, é mãe de dois filhos menores, respectivamente nascidos em 07.01.2016 e 30.07.2014, são de outro casamento, e que dependem dela que
prové
o sustento dos filhos sem a ajuda do pai. Sustenta que não há qualquer elemento concreto que permita presumir que, em liberdade, representaria risco à ordem pública, à regular instrução do processo ou à aplicação da lei penal.

Ressalta, ainda, que o juízo de origem deixou de apreciar o pleito de concessão da prisão domiciliar, em manifesta afronta ao disposto no art. 318-A, do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão pela domiciliar, inclusive uso de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318-A, do CPP.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 297307896, 297312854, 297312858, 297312860 a 297312862, 297312864 a 297312866.

A liminar foi deferida (Id.

297607380
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
João Augusto
Veras
Gardelha
, manifestou-se pela concessão
parcial
da ordem
,
substituindo a prisão

preventiva da paciente por prisão domiciliar, acrescida da

medida cautelar de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, confirmando
-
se a liminar antes deferida
(Id
.
303318853
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...). Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS e SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS formulada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio
do Promotores
de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.o

004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A prisão preventiva dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2. ALEX APIS DA SILVA;

1.3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

1.8. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13. NATANAEL DE SOUZA AMORIM;

1.14. PEDRO MARINHO;

1.15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;
e

1.17.
TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais vinculados aos representados c/c a autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos nos imóveis alvos ou em posse daqueles, a saber:

2.1. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

2.2. TALITA GARCIA BILLIG;

2.3. PEDRO MARINHO;

2.4. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

2.5. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

2.6. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

2.7. ALEX APIS DA SILVA;

2.8. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

2.9. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;

2.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

2.11. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

2.12. EVANDRO MACHADO FRANCO;

2.13. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

2.14. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

2.15. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;
e

2.16. NATANAEL DE SOUZA AMORIM.

3. O sequestro de bens vinculados ao investigado:

3.1. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES.

4. A indisponibilidade de valores dos investigados:

4.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

4.2. ALEX APIS DA SILVA;

4.3. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

4.4. EVANDRO MACHADO FRANCO;

4.5. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

4.6. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

4.7. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

4.8. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

4.9.
TALITA GARCIA BILLIG
;
e

4.10. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS – CNPJ: 48.003.332/0001-56).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação no 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico no 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação no 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação no 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902);
e

6. Relatório de Informação no 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclusos.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025,

chegaram
ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam movimentado consideráveis
quantias de dinheiro
por meio de diversas contas bancárias ao longo dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de
consultas

eletrônicas
, foi produzido o Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o
qual contaria com o auxílio de sua companheira
TALITA GARCIA BILLIG
, vulgo “
Mandraka
”, na administração financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

(...).

Verificou-se, igualmente, que sua esposa,
TALITA GARCIA BILLIG,
vulgo “
Mandraka
”, atua como “contadora” da organização, encarregando-se da escrituração financeira e dos repasses de valores, utilizando suas próprias contas bancárias para tais fins.

Além disso, exerce função de “lojista”, com participação ativa na comercialização dos entorpecentes.

(...).

Além disso, apurou-se a realização de pagamentos vinculados à logística de transporte de entorpecentes, efetuados por MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, e por
TALITA GARCIA BILLIG
, vulgo “
Mandraka
”, denotando o controle exercido sobre a cadeia de distribuição, desde a origem da droga até sua inserção no comércio
local.
(...)
.

Com base nos exemplos colhidos, foram identificados como operadores financeiros da organização, utilizando contas pessoais e empresariais para movimentar valores provenientes do tráfico, os seguintes indivíduos: ADRIEL MACHADO PEREIRA, ALEX APIS
DA

SILVA, EVANDRO MACHADO FRANCO, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES,
TALITA GARCIA BILLIG
, MARIELLY LOPES DE CARVALHO, além da conta da empresa ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS).

(...).

Destaca-se ainda a estratégia de “lavagem de imagem” adotada pela facção, visando conferir aparência de legitimidade às suas ações. Segundo o Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT, no último Dia das Crianças, o Comando Vermelho promoveu uma ação social na quadra de esportes do bairro Bela Vista, em Feliz Natal/MT, com ampla divulgação em redes sociais. As imagens do evento confirmam a presença de MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste” e/ou “Tornado”;
TALITA GARCIA BILLIG
, vulgo “
Mandraka
”; e ALEX APIS DA SILVA, vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha”.

(...).

Ademias
, importa
consignar que, os investigados ADRIEL MACHADO PEREIRA, ALEX APIS DA SILVA, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA,
TALITA GARCIA BILLIG
e ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES possuem antecedentes criminais. Além disso, há elementos que apontam que o investigado LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA mesmo estando recluso
no Penitenciária
Central do Estado (PCE), praticava os ilícitos penais descritos.

Isto posto
, considerando que se encontram plenamente presentes a

materialidade
dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (
fumus delicti
comissi

e
periculum in
mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:

(...).

17. TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”. (...). (Id. 297312866 – p. 28-68).

Em uma análise preliminar dos autos, constata-se que a decisão prolatada pela autoridade judiciária de primeiro grau não apresenta, a princípio, vícios de fundamentação que a tornem nula ou carente de amparo legal, estando alinhada aos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal como delineados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Contudo, sobreveio aos autos a informação de que a paciente é mãe de duas crianças em tenra idade, Heitor
Billig
da Silva de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e João Lucas
Billig
da Silva de 10 anos e 27 meses de idade (Id. 297312858 – p. 19-20), o que exige a incidência do princípio da proteção integral da infância, constitucionalmente assegurado, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
STF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território
nacional.

Neste julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa
área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde
que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à
pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente.

Sabe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão domiciliar deve ser concedida à mulher com filhos menores de 12 (doze) anos, quando ausentes circunstâncias excepcionais, como a prática de crime com violência ou grave ameaça, ou contra seus próprios filhos. Diante desse quadro, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à aplicação humanizada das medidas cautelares, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a proteção integral à infância e a observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal democrático.

No caso concreto, não há indício de que a conduta imputada à paciente tenha envolvido violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticada contra seus filhos. Conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos do art. 318-A do CPP, exceto em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/01/2025
).

Ademais, a Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do
CPP:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...
).

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos;

A gravidade da conduta, embora relevante, não configura, por si só, exceção ao regime legal protetivo da infância. A paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, residência fixa e é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade

(Id. 297312858 – p. 19-20)
. Inexiste nos autos
comprovação de que o ambiente domiciliar seja impróprio à formação infantil ou de que a sua liberdade comprometa a instrução
criminal.

Registre-se, ainda, necessidade do convívio entre mãe e seus filhos menores e dependentes, devendo-se considerar, também, o direito das crianças menores que dependem dos cuidados de seus
genitores.

Em caso semelhante, decidiu este
Sodalício:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO – GRAVIDADE CONCRETA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

2.
O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos ou portadoras de
necessidades especiais, excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal
.

4. Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Diante disso, reputo excessiva e desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo mais adequada sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, com aplicação concomitante de medidas cautelares alternativas que se mostrem necessárias, a critério do Juízo de
origem (CPP, art. 319).

Sendo assim,
considerando
as razões já expostas, bem como os fundamentos constantes da decisão liminar, não se identificam motivos suficientes que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, ratifico a liminar, para
CONCEDO A ORDEM
, em definitivo, à paciente

T
alita
G
arcia
B
illig
, e
converter sua prisão preventiva em prisão domiciliar
.

Mantém-se o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Seja a paciente intimada que a prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício nos termos do art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP.

A necessidade quanto ao tempo de monitoramento fica a critério do juízo de primeiro grau, devendo deliberar a este respeito quando da prolação da sentença.

Saliente que em caso de necessidade, por estar mais próximo da situação, autorizo o magistrado de primeiro grau a estabelecer outras medidas acaso entenda conveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025